Tribunal: TJMT
Processo: 0013151-10.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013151-10.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO JOSE DA SILVA - CPF: 800.796.281-68 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 0013151-10.2012.8.11.0041

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: REINALDO JOSE DA SILVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

POLICIAL MILITAR – CURSO DE APERFEIÇOAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DE NÚMERO DE HORAS – ALCANCE DE NOTA SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO – FINALIDADE JURÍDICA ATINGIDA – COMPENSAÇÃO DAS HORAS NÃO FREQUENTADAS – ABONO DE FALTAS – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A carga horária de frequência a qualquer curso de formação como tempo mínimo necessário para que o frequentador apreenda todo o conteúdo acadêmico transmitido, com aprovação no exame final.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que abonou as faltas da parte recorrida no curso de aperfeiçoamento para Sargento da Polícia Militar estadual. Também houve Reexame Necessário.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que o recorrido não cumpriu a carga horária prevista no Edital concursal.

A recorrida apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do reexame necessário

Inicialmente, não conheço do reexame necessário de sentença em razão de sua incompatibilidade com o sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública em face ao disposto no art. 11 da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

2.
Do recurso voluntário do Estado de Mato Grosso.

2.1.
Sustenta que o recorrido não cumpriu a carga horária prevista no Edital concursal.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, candidato ao concurso promocional a Segundo Sargento da Polícia Militar Estadual, foi excluído do certame por reprovação em exame médico-odontológicos. Porém, foi reintegrado ao concurso em referencia, por força de liminar, porém, foi novamente, reprovado, por não ter cumprido a carga horária necessária.

Ocorre que as provas carreadas aos autos demonstram que o recorrido, apesar de não cumprir o número de horas necessárias para a conclusão do curso, no final, alcançou nota avaliatória suficiente para aprovação (6,9), restando evidente que a finalidade jurídica do cumprimento da carga horária estabelecida no edital foi atingida.

Com efeito, é de se registrar que a carga horária de frequência a qualquer curso de formação como tempo mínimo necessário para que o frequentador apreenda todo o conteúdo acadêmico transmitido, com aprovação no exame final.

Por isso, tenho que, se o recorrido, mesmo não tendo frequentado toda a carga horária do curso de formação da carreira militar, logrou aprovação no teste avaliatório final, revelando assim, que, por esforço próprio, conseguiu compensar as horas não frequentadas, com apreensão do conteúdo das disciplinas ministradas.

Da conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022